Tribunal: STF
Processo: HC 182610
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 497.338/RJ, Rel. Min. FELIX FISCHER).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4°, II e IV, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP). 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confirmou a condenação, em acórdão assim ementado (Doc. 2, fls. 61-62):
    CRIMES DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E DE FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. INDEFERIMENTO. 
    Restaram devidamente comprovadas nos autos a autoria e a materialidade dos crimes de furto duplamente qualificado e de falsa identidade. No tocante a este último, que é objeto do inconformismo recursal, é certo que o policial militar Wellington confirmou, em juízo, que o apelante forneceu, na Delegacia, nome e endereço diversos dos seus, a fim de esconder seu histórico desfavorável, só vindo a ser esclarecida a real identidade do mesmo a partir das suas digitais. Logo, não merece prosperar o pleito absolutório.
    Houve o reconhecimento dos maus antecedentes do apelante na sentença, o que não enseja reparos, uma vez que o decurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I, do CP, apenas elimina os efeitos da reincidência, não sendo vedada a utilização de condenações definitivas anteriores como maus antecedentes, nos termos do artigo 59 da Lei Penal. 
    Também não há que se cogitar de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Isso porque, consoante se depreende do disposto no artigo 67 do Código Penal, a mencionada agravante e aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime e da personalidade do agente devem preponderar sobre as demais, entre as quais a atenuante da confissão, sobretudo quando não se vislumbra qualquer elemento que permita aferir que a confissão represente, de fato, um arrependimento dos atos e o desejo de não voltar à prática delituosa. 
    Além disso, registra-se que, ao contrário do alegado pela Defesa, não se trata de furto na modalidade tentada. Conforme se apurou nos autos, o apelante subtraiu bens que se encontravam na residência da vítima e se evadiu do local, vindo a ser capturado em local diverso do da subtração, já bem distante, como declarou o próprio apelante, em seu interrogatório. Assim, não há qualquer dúvida de que, efetivamente, restou consumado o delito de furto, uma vez que ocorreu a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por curto espaço de tempo, sendo despiciendo, inclusive, que estes saiam da esfera de vigilância da vítima. 
    Por fim, o pedido de atenuação dos regimes prisionais não pode prosperar, já que estes foram estabelecidos em consonância com os ditames do artigo 33, § 3º, do CP, considerando os maus antecedentes e a condição de reincidente específico do recorrente. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    Buscando a revisão da dosimetria da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício, para fixar a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (oito) meses de reclusão, e 35 (trinta e cinco) dias-multa. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 2, fls. 130-131): 
    PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO CONCRETAMENTE MOTIVADO. COMPENSAÇÃO CONFISSÃO DO FURTO E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 
    III - Em relação às condenações pretéritas, essas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como na presente hipótese. Igualmente, a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. 
    IV - "Nos termos da jurisprudência desta Corte, de rigor a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo como causas de aumento, agravantes ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, respeitada a ordem de prevalência, ficando apenas vedado o bis in idem" (HC n. 326.218/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/8/2016).
    V - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).
    VI - In casu, não há desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação particularizada, ante os maus antecedentes e a qualificadora remanescente do delito, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 
    VII - Nos julgamentos dos EREsp n. 1.154.752/RS e REsp n. 1.341.370/MT, esta Corte estabeleceu que a atenuante da confissão, por ser de natureza subjetiva, integra a personalidade do agente. Em sendo assim, tem-se o devido lastro para a equiparação à agravante reincidência - de acordo com o comando inserto no art. 67 do Código Penal. Consignou-se na oportunidade que: "A assunção da responsabilidade pelo fato-crime, por aquele que tem a seu favor o direito a não se auto-incriminar, revela a consciência do descumprimento de uma norma social (e de suas consequências), não podendo, portanto, ser dissociada da noção de personalidade. " 
    Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União sustenta, em suma, que o acórdão proferido no âmbito do STJ é ilegal porque chancelou a decisão que admitiu a utilização de condenação que não gera mais o efeito da reincidência, porquanto atingida pelo período depurador de 05 (cinco) anos, como maus antecedentes. Requer, assim, a concessão da ordem, para afastar a utilização, como maus antecedentes, da condenação, com trânsito em julgado, que não gera mais o efeito da reincidência, porquanto fulminada pelo período depurador de 05 (cinco) anos.
    É o relatório. Decido.
    Ao rechaçar a pretensão defensiva, consignou o Superior Tribunal de Justiça que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base (Doc. 2, fl. 138)
    A respeito da controvérsia, reporto-me à motivação do voto por mim subscrito no HC 135400/SP (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/9/2017), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indeferiu pretensão em caso análogo:
    Entendo não ser possível unificar duas hipóteses legislativas com consequências diversas, como reincidência e maus antecedentes. A legislação penal é muito clara em diferenciar referidos institutos. 
    Não se pode – com todo o respeito às posições em contrário –, simplesmente, acabar com um dos requisitos valorativos da fixação da pena - maus antecedentes –, transformando o que está previsto expressamente no Código Penal. 
    Com efeito, os vetores do art. 59 devem ser analisados na primeira fase de aplicação da pena, ao passo em que a reincidência é aplicada na segunda fase, por se tratar de uma das circunstâncias agravantes do art. 61. 
    Veja-se que, no art. 64, o Código Penal afasta os efeitos da reincidência – e não a reincidência – no prazo de cinco anos. Ora, entendo eu, afasta os efeitos da reincidência para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes – os bons ou maus antecedentes. Quando o Código Penal retira, após cinco anos, os efeitos da reincidência, significa apenas que ele suprimiu um gravame para algumas situações, como, por exemplo, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá maus antecedentes pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa condenação anterior, que não se enquadra no conceito de reincidência, como mau antecedente. 
    No mesmo sentido é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, conforme se depreende do seguinte excerto: 
    5-A. Caducidade dos maus antecedentes: diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam. O período depurador relativo à reincidência (art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se porque essa circunstância acarreta vários gravames ao acusado/condenado (…). Eis o motivo pelo qual há um prazo pra caducar. Os antecedentes criminais, para fins penais, só têm um efeito, figurando como circunstância judicial (art. 59, CP), visando a mensurar a pena-base. Por outro lado, comprovada a reincidência, deve o juiz aplicar a agravante (art. 61, I, CP), que pode gerar uma elevação da pena, na segunda fase da fixação de pena, de um sexto ou mais. Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que apresentem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (Código Penal Comentado, 16 ed. Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 455.). 
    (…)
    Ilustrativos desse entendimento, destacam-se, ainda, os seguintes julgados: HC 122.181/BA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 30/9/2014 e HC 95.585/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 19/12/2008. Este último assim ementado: 
    (…) Não há que confundir as noções de maus antecedentes com reincidência. Os maus antecedentes representam os fatos anteriores ao crime, relacionados ao estilo de vida do acusado e, para tanto, não é pressuposto a existência de condenação definitiva por tais fatos anteriores. A data da condenação é, pois, irrelevante para a configuração dos maus antecedentes criminais, diversamente do que se verifica em matéria de reincidência (CP, art. 63). 
    E ainda: HC 178852 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020; RE 1242441 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019; HC 144.209, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2018; RE 901145 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/11/2018; e HC 149573 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/04/2018.
    Assim, por encontrar amparo em julgados desta CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente